Tribunal: TJDFT
Processo: 0001530-28.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRESENÇA DE DOLO. CRIME DE DESACATO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF 496.
Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuída a ré de consciência e vontade de ameaçar, em conduta socialmente intolerável.
Responsável a ré pelo crime de desacato porquanto proferiu palavras ofensivas contra funcionários públicos no exercício de suas funções, afrontando, humilhando e desprestigiando os agentes policiais, agentes do Estado que estavam em cumprimento de dever.
O Supremo Tribunal Federal negou provimento à ação que pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade do crime de desacato - ADPF 496. A tese aprovada dispõe: "foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do artigo 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato". A decisão confirmou a jurisprudência já pacífica de ambas as turmas do STF que consideram o desacato compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos.
Apelação não provida.